Tribunal: TJSP
Processo: 1000568-51.2018.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ção do valor referente ao preparo. Deserção caracterizada. Inteligência do art. 1.007, §2o do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000568-51.2018.8.26.0201; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Garça - 2a Vara; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Afonso Bráz

Comarca:

Garça

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/04/2020

Data de publicação:

07/04/2020

Ementa:

APELAÇÃO. Ausência de complementação do valor referente ao preparo. Deserção caracterizada. Inteligência do art. 1.007, §2o do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.